Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRELIMINAR RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. TITULARIDADE DO IMÓVEL DA TERRACAP. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESPEJO EFETIVADO. DISCUSSÃO SOBRE MELHOR POSSE PREJUDICADA. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação declaratória de nulidade contratual com manutenção de posse e resolveu o processo sem exame de mérito com fulcro no inciso I do artigo 485 c/c o inciso II do artigo 330, ambos do Código de Processo Civil. Na sentença, foi reconhecida que ficou prejudicada a discussão sobre melhor posse da autora em relação à requerida com o cumprimento do mandado de despejo da requerente, o qual foi determinado na sentença transitada em julgado que decretou a rescisão do contrato de locação. Foi também considerada a ilegitimidade da autora para postular a anulação do contrato de locação com base na titularidade do imóvel pela TERRACAP e não pela ré. Na apelação, a autora requer a antecipação da tutela recursal para ser reintegrada na posse do imóvel e postula a cassação da sentença, ao sustentar sua legitimidade para pleitear a anulação do contrato de locação e ter melhor posse que a requerida sobre o imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a autora discute (i) a antecipação da tutela recursal para ser reintegrada na posse do imóvel; (ii) sua legitimidade para postular a anulação do contrato de locação havido com a requerida e (iii) ter melhor posse que a ré sobre o imóvel objeto da relação locatícia havida entre elas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É processualmente inadequada a formulação de pedido de antecipação da tutela recursal como preliminar nas próprias razões do recurso de apelação.
4. A invalidação do contrato de locação com fundamento na titularidade do bem à TERRACAP, e não à requerida, não legitima a atuação da autora, pois não há pertinência subjetiva dela com a relação de direito material suscitada.
5. A discussão empreendida pela autora sobre exercer melhor posse que a requerida sobre o imóvel objeto do contrato de locação está prejudicada, uma vez que ela foi despejada em cumprimento à determinação proferida em sentença transitada em julgado, que decretou a rescisão do contrato de locação e determinou a desocupação voluntária sob pena de despejo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Arbitrados honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais).
Teses de julgamento
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao relator, no tribunal, depois da distribuição do recurso, de acordo com o inciso I do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. A legitimidade deve ser verificada com base na teoria da asserção, levando-se em consideração as afirmações e os elementos de informação coligidos com a petição inicial, para verificação da pertinência subjetiva da parte com a relação de direito material discutida.
3. O cumprimento do mandado de despejo determinado em sentença transitada em julgado, que decretou a rescisão do contrato de locação, prejudica a discussão de melhor posse sobre o imóvel que foi objeto do negócio jurídico desfeito.
4. Devido o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência por acordão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, em razão de contrarrazões da parte adversária que foi citada para essa finalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 17, 18, 330, inciso II, 485, inciso I e 1.012, caput, § 1o, incisos I a IV e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1667237, 07158561620228070003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 1/3/2023; Acórdão 1663579, 07285797320228070001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8/2/2023; Acórdão 1650627, 07058535420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15/12/2022; Acórdão 1411978, 07045086620208070004, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 30/3/2022; Acórdão 1410714, 07393833720218070001, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23/3/2022 e Acórdão n. 459.796, processo 20070111437469, rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, j. 20/10/2010.